Tribunal: TJSP
Processo: 1501465-70.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Incêndio e Lesão Corporal no âmbito de violência doméstica - Art. 250, §1o, inciso II, alínea a, c.c. artigo 129, §9o, na forma do art. 69, todos do CP – Absolvição do delito de incêndio - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Robusto conjunto probatório – Narrativas da testemunha presencial foram seguras em descrever que o acusado gerou o incêndio, o que foi

Ementa:
Incêndio e Lesão Corporal no âmbito de violência doméstica - Art. 250, §1o, inciso II, alínea a, c.c. artigo 129, §9o, na forma do art. 69, todos do CP – Absolvição do delito de incêndio - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Robusto conjunto probatório – Narrativas da testemunha presencial foram seguras em descrever que o acusado gerou o incêndio, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares – Réu admitiu que ateou fogo, sendo certo que a embriaguez voluntária não exclui sua culpabilidade – Desclassificação para o crime de dano – Incogitável – Comprovada à saciedade a intenção de causar fogo, com evidente risco para terceiros, afetando a incolumidade pública – Impossível reconhecer a legítima defesa ao crime de lesão corporal, uma vez que ausentes as condições expostas no CP - Condenação mantida – Maus antecedentes afastados, conforme postula o MP, mas a sanção deve ser fixada no mínimo, pois as condições do delito não superam o esperado pelo tipo penal – Reconhecida a reincidência do apelante – Regime fechado mantido para o delito de incêndio, e alterado para o semiaberto para o crime de lesão, uma vez que previsto com detenção - Inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante recidiva do réu – Recurso defensivo improvido, apelo Ministerial parcialmente provido e, de ofício, fixado regime semiaberto para o delito de lesão corporal, bem como reconhecido erro material no dispositivo e corrigido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501465-70.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado DAVID
DA SILVA FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo do Ministério Público para afastar os maus antecedentes e reconhecer a
agravante da reincidência, sem no entanto reflexo na pena, e DE OFÍCIO aplico o
regime inicial semiaberto para o crime de lesão corporal, bem como corrijo erro
material do dispositivo, dando o réu como incurso no delito do artigo 250, §1o,
inciso I, alínea a, do CP, mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada, por seus
próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.Arrematando-se, tendo
em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos
e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva do acusado. Recomende-se o réu
na prisão em que se encontra.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1501465-70.2019.8.26.0594
Comarca:
BAURU
Apelantes/Apelados:
DAVID DA SILVA FERREIRA e
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
29087
Incêndio e Lesão Corporal no âmbito de violência doméstica -
Art. 250, §1o, inciso II, alínea a, c.c. artigo 129, §9o, na forma
do art. 69, todos do CP Absolvição do delito de incêndio -
Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente
comprovadas - Robusto conjunto probatório Narrativas da
testemunha presencial foram seguras em descrever que o
acusado gerou o incêndio, o que foi corroborado pelos
depoimentos dos policiais militares Réu admitiu que ateou
fogo, sendo certo que a embriaguez voluntária não exclui sua
culpabilidade
Desclassificação para o crime de dano

Incogitável Comprovada à saciedade a intenção de causar
fogo, com evidente risco para terceiros, afetando a
incolumidade pública
Impossível reconhecer a legítima
defesa ao crime de lesão corporal, uma vez que ausentes as
condições expostas no CP - Condenação mantida Maus
antecedentes afastados, conforme postula o MP, mas a sanção
deve ser fixada no mínimo, pois as condições do delito não
superam o esperado pelo tipo penal
Reconhecida a
reincidência do apelante Regime fechado mantido para o
delito de incêndio, e alterado para o semiaberto para o crime de
lesão, uma vez que previsto com detenção - Inviável substituir
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante
recidiva do réu
Recurso defensivo improvido, apelo
Ministerial parcialmente provido e, de ofício, fixado regime
semiaberto para o delito de lesão corporal, bem como
reconhecido erro material no dispositivo e corrigido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
3
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que DAVID DA SILVA FERREIRA foi condenado por
infração ao disposto no artigo 250, §1o, inciso II, alínea a, c.c. artigo 129,
§9o, ambos do Código Penal, em concurso material, ao cumprimento de 04
anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14
dias-multa, no piso, bem como 03 meses e 15 dias de detenção.
Inconformado, apela o réu e, através
de sua defesa, postula, em síntese, a absolvição da lesão corporal por
incidência da excludente da legítima defesa e a absolvição do incêndio pela
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação do
crime de incêndio para o crime de dano e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (fls. 249/253).
Apelou, também, o d. representante
do Ministério Público, pleiteando o afastamento dos maus antecedentes
com o consequente reconhecimento da reincidência, bem como a
manutenção da pena-base acima do mínimo legal por conta das
consequências do delito e pelo fato da conduta ser mais gravosa (fls.
218/222).
Devidamente contra-arrazoados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
4
recursos (fls. 257/262 e fls. 239/242), subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo defensivo, pelo provimento
do recurso ministerial e pela correção de erro material no dispositivo (fls.
271/279).
É o relatório.
A
absolvição
do
acusado
é
inatendível.
Narra a denúncia que, no dia 06 de
dezembro de 2019, por volta das 05:00 horas, na Rua Gabriel Rabelo, no
4-135, na cidade de Bauru/SP, DAVID DA SILVA FERREIRA,
prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da
sua companheira, Ketelin Raissa Batalha, causando-lhe lesões de natureza
leve.
Consta, ainda, que, no mesmo dia,
por volta das 07:14 horas, na Rua Marcondes Salgado, no 14-18, na cidade
de Bauru/SP, DAVID DA SILVA FERREIRA causou incêndio em casa
habitada, expondo a perigo a vida e o patrimônio da vítima Marcia Aurora
Lopes Batalha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
5
Segundo se apurou, o acusado é
companheiro de Ketelin, a qual é filha de Marcia, sendo que, na ocasião
dos fatos, o réu e a vítima discutiram, oportunidade em que ele a agrediu,
ficando ferida no rosto e nos braços.
Posteriormente, o apelante deslocou-
se à residência de Marcia, que estava dormindo, e jogou álcool pela janela
veneziana do quarto da vítima e, em seguida, ateou fogo, causando
incêndio que atingiu a cortina, uma lateral daquele cômodo e a área.
Ato contínuo, o réu evadiu-se em
poder de um galão. No entanto, uma testemunha que passava pelo local
presenciou o ocorrido, assistindo o acusado atravessar a rua carregando um
galão e uma lata e, em seguida, olhar para a residência da vítima Marcia.
Ao avistar o referido imóvel, a testemunha percebeu que a casa estava
pegando fogo, quando, imediatamente, acionou o corpo de bombeiros.
Em seguida, a testemunha aproximou-
se da residência e passou a bater palmas, momento em que foi atendida
pela vítima Marcia, a qual, cientificada do ocorrido, conseguiu debelar as
chamas por meios próprios. A testemunha e a vítima saíram no encalço do
autor do incêndio e o localizaram, quando Marcia o reconheceu e
pronunciou: “David, você tentou colocar fogo na minha casa”.
A materialidade dos delitos restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
6
comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01, do boletim de
ocorrência de fls. 11/15, do laudo pericial do local dos fatos de fls.
121/124, do relatório médico de fls. 19/20, do laudo de exame de corpo de
delito de fls. 125/126, das fotografias de fls. 21/22, bem como das demais
provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria também é inconteste.
O apelante, na fase policial, negou os
delitos, dizendo que não sabe que agrediu Ketelin (fls. 10). Em juízo,
admitiu que agrediu sua companheira, alegando que foi “uma briga
familiar”. Disse que, no calor do momento, sua mulher o agrediu e, então,
ele revidou, ferindo-a no rosto. Quanto ao incêndio, admitiu a prática
delitiva, explicando que a casa que colocou fogo é da genitora de sua
companheira e que agiu em represália à ameaça que sofreu da ofendida
Ketelin, que lhe disse que chamaria seu cunhado. Contou que colocou fogo
na área, próximo à janela, e não tinha intenção de incendiar a casa toda.
Indicou que ele e sua companheira estavam embriagados na ocasião dos
delitos, detalhando que ela sempre o agride durante as discussões, tendo
lhe desferido dois tapas na cara naquela data (mídia digital).
As narrativas do acusado restaram
isoladas no conjunto probatório.
A vítima Ketelin, durante o inquérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
7
declarou que convive com o réu há treze anos e que nunca foi agredida por
ele, apesar de apresentar inchaço no rosto, aparentemente causado por
agressões, e marcas arroxeadas em ambos os braços. Contou que teve uma
discussão com o acusado e, então, foi agredida, indicando que ele estava
embriagado e que não deseja que ele seja preso. Por fim, afirmou que não
sabe o porquê o apelante ateou fogo na casa de sua genitora (fls. 09). Em
sede judicial, alterou sua narrativa. Contou que fez um churrasco na casa
de sua sogra e, às quatro horas, teve um desentendimento com o réu, não
tendo registrado boletim de ocorrência contra o acusado. Assegurou que
não tem medo do réu, pois tem uma boa convivência com ele,
permanecendo juntos em um relacionamento na ocasião da audiência.
Apontou, ainda, que deseja que o réu saia da prisão, pois não trabalha e
depende financeiramente dele. Explicou que foi um 'desentendimento
banal', esclarecendo que partiu para cima do réu e ele estava alcoolizado,
indicando que a lesão que tinha no braço, não foi o acusado quem fez.
Sobre o incêndio, disse que não sabe onde o réu ateou fogo (mídia digital).
A ofendida Marcia, na polícia,
descreveu que sua filha tem um convívio tumultuado com o acusado,
indicando que este é pessoa violenta e constantemente a agride,
assegurando que ela tem medo do apelante, temendo que, mesmo detido,
ele possa fazer algo contra ela e seus filhos. Afirmou que ficou um mês
sem falar com sua filha poque ele a proibiu. Sobre o incêndio, explicou
que sua casa fica no passeio público, sendo que a janela de seu quarto é
acessível pela calçada, descrevendo que, na ocasião dos fatos, estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
8
dormindo quando sentiu um calor no quarto e viu sua cortina pegando
fogo. Detalhou que, então, escutou um grito de uma mulher que estava do
lado de fora do imóvel, a qual dizia que haviam jogado álcool e atearam
fogo, o qual foi controlado. Contou que a polícia deteve DAVID e a
testemunha o reconheceu como sendo aquele que iniciou o incêndio. Por
fim, ressaltou que na Delegacia informou aos policiais que sua filha estava
“desaparecida” e, então, foram até a casa do acusado, encontrando-a e a
trazendo à DP, momento em que notou que ela estava machucada e,
inclusive, sem um dente (fls. 08). Em solo judicial, modificou parcialmente
a descrição dos fatos. Disse que, naquele dia, sua filha lhe telefonou e disse
que o acusado a havia agredido, mas ela se recusou a ir para a casa da
depoente, sendo que, depois, escutou o acusado lhe chamar, mas não o
atendeu pois estava com raiva, indicando que estava acordada no momento
do crime. Questionada, apontou que seu quarto começou a pegar fogo,
estando entre a porta do quarto e a sala, e uma moça que estava passando
na rua a alertou sobre o fogo. Afirmou que o fogo estava pequeno e foi
apagado facilmente, com meia jarra de água. Os policiais vieram, mas não
foi ela quem os chamou, levando o acusado até a delegacia. Disse que o
réu estava embriagado e 'não estava falando coisa com coisa', 'ele ficava
olhando para o vazio'. Disse que não sabe o porquê de o acusado ter feito
isso, pois sempre teve boa convivência, indicando que o problema do réu é
o alcoolismo. Informou que ele prometeu para mãe dele que vai se afastar
do álcool e que sua filha lhe disse que, naquele dia, estavam fazendo
churrasco, a cerveja tinha acabado, ela queria mais e eles começaram a
discutir, quando, então, sua filha deu um tapa do rosto do acusado e ele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
9
desequilibrou. Apontou, ainda, que durante os quatorze anos de
convivência com sua filha, não ficou sabendo de outras agressões (mídia
digital).
O policial militar Marcelo Wanderlei
Barreira, nas duas etapas da persecução penal, disse que foi solicitado por
causa de um incêndio e, em contato com a ofendida Marcia, ela explicou
que o genro ateou fogo na janela e passou a pegar no quarto, ressaltando
que havia dois focos de incêndio e que uma testemunha avistou o acusado
se afastando do imóvel com um galão nas mãos. Afirmou que localizou o
réu num ponto de ônibus, sem o galão citado e que a ofendida Marcia se
mostrava bastante temerosa por sua filha, pois não tinha mais contato com
ela, tendo indicado um endereço, o qual estava vazio, de modo que, após
muita insistência, o apelante indicou o local em que Ketelin poderia ser
encontrada. Indicou que ela tentou se maquiar para esconder a agressão,
sendo que esta alegou que sua genitora a obrigava a se prostituir,
mostrando medo de denunciar o réu. Contou, ainda, que o acusado estava
muito nervoso, não sabendo dizer se estava embriagado, recordando-se que
ele não ofereceu resistência à prisão (fls. 04/05 e mídia digital).
Seu colega de farda, Diogo Amaral
Pereira, nas duas oportunidades que foi ouvido, corroborou a narrativa de
Marcelo e disse que o acusado dizia que não tinha cometido o ato,
ressaltando que a testemunha Michele o viu com um galão. Acrescentou
que Marcia perguntava para o réu: 'David, por que você fez isso?', e ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
10
respondia: 'não te conheço'. Salientou que foi ateado fogo na cortina e
pegou fogo na cabeceira da cama, bem como na área, onde pegou fogo nos
vasos e plásticos. Descreveu, também, que, em diligência à casa do
apelante, Ketelin atendeu ao portão e estava com rosto com hematomas e
sinais no pescoço, sendo que ela correu para dentro da casa e 'passou pó
para disfarçar', indicando que não queria que seu marido fosse preso (fls.
06 e mídia digital).
Os depoimentos colhidos merecem
credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros, coerentes e
verossímeis.
Além do mais, policiais militares
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei, de
modo que não existe razão para desmerecer estes testemunhos. E, ainda,
não tinham motivos para atribuir crimes de tal gravidade a pessoa inocente,
ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Assim é a doutrina em favor do
depoimento dos agentes da lei:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se que digam a verdade, como
qualquer testemunha” (Julio Fabbrini
Mirabete, Processo Penal, 2a Edição, Atlas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
11
1993, p. 294).
Em juízo, a testemunha Michelle
Gomes Roversi de Matos, repetindo seu depoimento policial, disse que
estava na Rua Marcondes Salgado, com seu veículo e viu o réu, que estava
com uma lata de cerveja e um galão com bico, o qual atravessou na frente
do carro. Contou que viu que a área da casa estava pegando fogo e, na
hora, ligou para os Bombeiros, sendo-lhe pedido que retornasse ao imóvel,
indicando que o autor ainda estava na rua. Esclareceu que deu a volta no
quarteirão e começou a bater na janela da casa, sendo que uma senhora
respondeu e a filha dela abriu a porta, momento em que ela começou a
apagar o fogo da área. Ressaltou que tinha uma criança junto, neta da
senhora, indicando que a criança estava desesperada. Informou, ainda, que
o réu vestia shorts e blusa branca com listras e que ligou para a polícia,
indicando que ficou com medo de o réu a reconhecer. Contou que
encontrou a senhora sentada na calçada e a chamou para entrar no carro,
com o intuito de mostrar o agente do incêndio para ela, sendo que, quando
indicou quem foi, ela saiu do automóvel e começou a gritar 'David, você
quis me matar, você colocou fogo em minha casa', contando para ela que o
acusado era seu genro. Salientou que teve medo pois achou que o réu
mataria as mulheres e a criança. Por fim, após reconhecer o acusado,
declarou que se sentiu coagida, pois a família do réu entrou em contato
com ela, recebendo três ligações e mensagens, as quais perguntavam 'se
fazia casos de família', sendo que a pessoa se identificou como sendo a
mulher do David e dizia 'que não falava com sua mãe pois estava brigada'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
12
O número do telefone pertence à mãe do réu (fls. 07 e mídia digital).
Eis
que,
as
provas
colhidas
confirmam integralmente os fatos narrados na denúncia.
Os
depoimentos
da
testemunha
presencial são seguros em apontar o réu como o autor do incêndio,
descrevendo com detalhes como se deu os fatos e, inclusive, o
reconhecimento dele pela ofendida Marcia como sendo seu genro.
Ademais,
tais
narrativas
foram
corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, os quais
indicaram que uma testemunha viu quando o acusado ateou fogo ao imóvel
e os danos do fogo à residência.
Aliás, o laudo pericial de fls. 08/31
confirma a versão da testemunha presencial e dos policiais, atestando que
“A janela apresentava vestígios clássicos ao de um incêndio ocorrido no
interior do cômodo”, mesmo sem conseguir acesso para maiores
detalhamentos.
E, ainda, o réu, apesar de tentar se
isentar de culpabilidade, assumiu que ateou fogo na casa de sua sogra.
Aliás, evidente que o réu ateou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
13
fogo em casa habitada, incidindo, portanto, a majorante prevista no artigo
250, §1o, inciso II, alínea a, do CP.
Lembrando que tal majorante “terá
incidência mesmo que a casa (local destinado à moradia de alguém) não
esteja habitada no momento do incêndio. Portanto, se alguém incendiar
uma residência vazia cujos proprietários se encontram em viagem, o
aumento da pena será obrigatório (MASSON, Cleber. Código Penal
Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p.
250).
Assim, o conjunto probatório é
robusto e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da
autoria do delito, sendo impossível se falar em insuficiência probatória.
Não
há
que
se
falar
na
desclassificação para o crime de dano.
O tipo penal descreve o delito como:
“Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o
patrimônio de outrem”.
Cezar
Roberto
Bitencourt,
no
Tratado de Direito Penal, parte especial 4, 6a edição, pg. 251, explica que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
14
“A conduta típica consiste em causar
incêndio, devendo este ser entendido como
voluntária causação de fogo relevante, que,
investindo sobre coisa individuada, subsiste
por si mesmo e pode propagar-se, expondo
a perigo coisas, ou pessoas, não determinadas ou indetermináveis de antemão. Incêndio é fogo perigoso,
potencialmente lesivo à vida, à integridade
corporal ou ao patrimônio de um número
indeterminado de pessoas. É irrelevante
para a caracterização do crime a natureza da
coisa incendiada, bem como os meios
executórios dos quais se vale o agente,
desde que idôneos para a configuração do
incêndio”.
Ora, o acusado foi até o imóvel de
sua sogra, carregando um galão de álcool e ateou fogo no seu interior por
meio da janela e na área da residência, o que caracteriza o dolo do réu em
causar o incêndio.
É de conhecimento geral, até intuitivo,
o alto poder de destruição do fogo e a sua enorme capacidade de
propagação em ambientes como uma residência mobiliada. Assim, o
apelante, ao atear fogo na residência, consentiu que houvesse subsequente
aumento das chamas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
15
O
imóvel
só
não
ficou
completamente destruído pela ação das chamas, por conta da rápida
conduta da testemunha que chamou os moradores os quais conseguiram
apagar as chamas ainda no início. E isso não pode ser entendido como um
crime de dano, pois houve perigo concreto ao patrimônio alheio.
Como se não bastasse, a ofendida
Marcia se encontrava no interior do imóvel no momento do crime
juntamente com uma criança, ressaltando que a residência, conforme de
observa das fotografias de fls. 123/124, se localiza diretamente na via
pública, sem muro ou grades, bem como é geminada, de modo que
evidente o risco a terceiros.
Segundo os ensinamentos de Cezar
Roberto Bitencourt: o “bem jurídico protegido é a incolumidade pública,
particularmente o perigo comum que pode decorrer das chamas
provenientes de um incêndio. A simples exposição a perigo justifica a
proteção, uma vez que a eventual produção do dano é irrelevante para a
caracterização do crime” (Código Penal Comentado, 5a edição, Saraiva, p.
873).
Assim, comprovada à saciedade a
intenção de causar fogo, com evidente risco para terceiros, afetando a
incolumidade pública, de modo que a conduta do réu foi muito além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
16
causar um simples dano.
Como muito bem apontado pela d.
Procuradoria de Justiça, “o que há nos autos é que, voluntariamente, após
agredir sua companheira Ketelin, o réu dirigiu-se até a casa da sua sogra,
onde teve consciência e vontade de incendiar o imóvel e assim o fez,
gerando risco para o patrimônio e para a vida da vítima Márcia e para uma
criança, que ainda estavam em seu interior quando do incêndio”.
Por fim, salienta-se que a alegação
do réu de que estava embriagado e que não havia dolo em sua conduta não
prospera, vez que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade
penal, conforme dispõe o artigo 28, inciso II, do Código Penal.
No mesmo sentido se posiciona a
jurisprudência:
“INIMPUTABILIDADE
PENAL
-
Inocorrência - Roubo - Agente que praticou
o delito sob efeito de entorpecentes -
Consumo voluntário que não exclui a
imputabilidade penal - Inteligência do art.
28, II, do CP “(TACrimSP) RT 747/698.
“NULIDADE Realização de perícia médica
para a comprovação de moléstia mental -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
17
Desnecessidade Réu que praticou o delito
em estado de embriaguez voluntária
Responsabilidade penal mantida - Artigo
28, II, do Código Penal. Roubo qualificado
consumado Emprego de arma de fogo
Conjunto
probatório
suficiente
Reconhecimento pessoal efetuado pela
vítima Condenação mantida.” (Apelação
Criminal no 9039813/0 São Simão 8a
Câmara Criminal Rel.: Maria Tereza do
Amaral 22.04.08 V.U).
Portanto, em que pesem os esforços
desenvolvidos pela combativa Defesa, o convencimento firmado a partir
das provas é no sentido de que o apelante praticou o delito de incêndio
majorado descrito na denúncia, não havendo qualquer motivo para a
reforma da r. sentença.
Quanto ao crime de lesão corporal,
apesar dos entendimentos contrários, este foi demonstrado suficientemente
no decorrer da instrução, não se cogitando reconhecer a excludente da
legítima defesa.
É dos autos que a vítima e sua
genitora alteraram suas narrativas quando ouvidas em juízo, sendo que
ambas apontaram, inicialmente, que o réu havia agredido Ketelin na
ocasião dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
18
Ademais,
tais
agressões
foram
confirmadas pelas fotografias de fls. 21/22, nas quais a ofendida mostra
seu rosto inchado e hematomas em seus braços, bem como pelo relatório
médico de fls. 19/20 e pelo laudo de exame de corpo de delito de fls.
125/126, o qual concluiu que houve ofensa à integridade corporal da
vítima, resultando em lesões corporais de natureza leve. Ficou atestado que
a ofendida “Apresenta edema na face moderado, do lado esquerdo com
equimose esverdeada subjacente. Presença de equimose esverdeada em
dorso nasal. Presença de equimose em face anterior do braço esquerdo com
cerca de 12 por 5 cm de coloração amarronzada.”.
Destaca-se
que
as
diminutas
agressões perpetradas no seio familiar, quando não punidas a contento,
acabam evoluindo para crimes mais graves, não podendo ser ignoradas,
portanto.
Ressalta-se que o artigo 25, do
Código Penal, prevê que “Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou
iminente, a direito seu ou de outrem”.
Ademais, “exige uma prova segura,
incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada
de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que
a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
19
uma manifesta injustiça” (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio
Fabbrini Mirabete, 8a ed., 2001, págs. 944), o que não se verifica no
presente caso.
Sendo assim, para ser considerada a
tese defensiva, a fundamentação deveria ser bem mais consistente, uma vez
que não há qualquer prova ou indício de que o acusado teria agredido a
vítima para se defender.
Primeiramente porque, mesmo que
seja considerado que a ofendida agrediu o acusado, ele mesmo afirmou que
foram dois tapas, o que não justificaria uma agressão capaz de deixar o
rosto da vítima inchado. Mas não é só. A narrativa do acusado ficou
isolada, podendo ele ter trazido testemunhas a seu favor, indicando os fatos
como ele narrou, mas nada fez.
Destaca-se que a narrativa da vítima,
em juízo, não deve ser considerada a ponto de refutar as provas robustas da
agressão sofrida, pois, evidente que ela tem medo do réu e necessita
financeiramente dele, de modo que ela faria de tudo para não o irritar ou
mesmo não o deixar preso.
Ademais, a genitora da vítima
também alterou sua versão, sendo que, na Delegacia, foi bastante incisiva
quanto à conduta violenta do réu e o medo que sua filha tinha dele, e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
20
juízo, reduziu a culpabilidade do genro, talvez para proteger sua filha de
uma possível retaliação.
E, ainda, a testemunha Michele
declarou em juízo que se sentiu coagida pelos familiares do acusado, que
lhe telefonaram, sendo descoberto que o número pertencia à genitora do
apelante.
Ora,
se
uma
testemunha
desconhecida sofreu ameaças, o que dirá a companheira do acusado ou sua
sogra.
Por fim, os milicianos ouvidos foram
seguros em descrever que, ao serem atendidos pela ofendida, ela correu
para o interior do imóvel para passar maquiagem no rosto e tentar disfarçar
as agressões, bem como dizia que não queria ver o apelante detido.
Portanto, não se cogita absolver o réu
do crime de lesão corporal, pois a autoria e a materialidade foram
devidamente comprovadas.
Dessa forma, uma vez configurados
os delitos acima citados, o desfecho condenatório era de rigor, posto que,
como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
21
convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
As penas comportam reparo diante
do parcial provimento do apelo ministerial.
Conforme indicou a d. Promotoria de
Justiça, os maus antecedentes reconhecidos na r. sentença, na realidade,
são reincidências, de modo que tal aumento deve ser afastado. Nos
prospera o pedido do MP para manter a basilar do crime de incêndio acima
do mínimo, uma vez que as consequências do delito e a conduta do réu não
são mais gravosas que o tipo prevê, razão pela qual a pena-base deve ser
fixada em seu mínimo.
Assim, para o delito de incêndio a
basilar fica estabelecida em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, e para o
crime de lesão corporal, em 03 meses de detenção.
Na segunda fase, conforme requer o
órgão ministerial, reconheço a agravante da reincidência, uma vez que as
condenações descritas na certidão de fls. 34/38 foram extintas no ano de
2017, portanto, dentro do prazo depurador previsto no artigo 64, inciso I,
do Código Penal. Assim, as penas são aumentadas em 1/6 e totalizam 03
meses e 15 dias de detenção, para o crime do artigo 129, §9o, do CP, e em
03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o delito de incêndio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
22
Na derradeira etapa da dosimetria,
foi devidamente aplicado o parágrafo primeiro, inciso II, alínea a, do artigo
250, do CP, de modo que a reprimenda foi acrescida em 1/3, perfazendo
um montante de 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 14 dias-
multa, no piso, restando inalterada a sanção da lesão corporal.
Foi aplicado o concurso material de
delitos, sendo as penas somadas e, ainda, foi corretamente estipulado o
regime fechado para o início de cumprimento de pena para o delito de
incêndio, diante da reincidência do acusado e do quantum de pena
estabelecido.
Para o crime de lesão corporal,
inviável manter o regime fechado, uma vez que a infração é prevista com
detenção, de modo que estabeleço, de ofício, a modalidade intermediária
para o início de cumprimento de pena para este crime.
Quanto ao pedido de substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, a concessão de tal benefício não se
mostra possível no presente caso, diante da recidiva do apelante e da
quantidade de pena fixada.
Por fim, conforme muito bem
observado pela d. Procuradoria, há um erro material no dispositivo da
sentença, dando o réu como incurso no art. 250, §2o, II, a, do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
23
ao invés do art. 250, §1o, II, a, do CP, o qual corrijo.
Diante do exposto, pelo meu voto
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público para afastar os maus
antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência, sem no entanto
reflexo na pena, e DE OFÍCIO aplico o regime inicial semiaberto para o
crime de lesão corporal, bem como corrijo erro material do dispositivo,
dando o réu como incurso no delito do artigo 250, §1o, inciso I, alínea a, do
CP, mantendo-se, no mais, a r. sentença impugnada, por seus próprios
fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Arrematando-se, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar
sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva do acusado.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501465-70.2019.8.26.0594 -Voto no
24